Tribunal: TJMT
Processo: 1015480-13.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015480-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.704.571-88 (ADVOGADO), ELISA SILVA CAMPOS E AYOUB - CPF: 017.110.411-06 (AGRAVANTE), PGE/MT PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSÍVEIS VÍCIOS NA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. RISCO À ATIVIDADE ECONÔMICA RURAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 151, V, DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário de ITCMD consubstanciado na CDA n. 2025664829, no valor de R$ 98.510,04, indeferiu tutela de urgência requerida em exceção de pré-executividade para suspender a exigibilidade do crédito. A executada alegou vícios na constituição do débito, consistentes na inclusão de veículo supostamente alienado antes do óbito, duplicidade na base de cálculo entre veículo e cota de consórcio, inclusão de saldo bancário de titularidade exclusiva do meeiro, arbitramento de imóvel sem avaliação técnica adequada, requalificação sancionatória sem suporte fático e bis in idem quanto a precatório já tributado em sobrepartilha. Sustentou, ainda, que a manutenção da exigibilidade do débito comprometeria sua atividade rural de produção e comercialização de gado, por afetar a regularidade fiscal, a emissão de notas fiscais e a fruição do regime de diferimento do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada em exceção de pré-executividade, para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n. 2025664829, relativo ao ITCMD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do agravo de instrumento limita-se à análise dos requisitos da tutela provisória, sem exame definitivo da validade do lançamento tributário ou da higidez da CDA.

4.

As alegações de inclusão indevida de bens, duplicidade na base de cálculo, incidência sobre patrimônio de terceiro e possível bis in idem apresentam plausibilidade jurídica em cognição sumária, pois se vinculam a elementos determinados da composição do crédito, com indicação de bens, valores e fatos específicos.

5.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando veicula matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

6.

O perigo de dano não se limita à existência de bloqueio, penhora ou outro ato de constrição patrimonial, podendo decorrer dos efeitos administrativos e fiscais imediatos da exigibilidade do crédito tributário.

7.

A manutenção da exigibilidade do débito revela risco concreto e atual quando pode comprometer a regularidade fiscal, a emissão de notas fiscais, a fruição do regime de diferimento do ICMS e a continuidade da atividade rural de produção e comercialização de gado.

8.

A utilização de meios indiretos e desproporcionais de coerção ao pagamento de tributos é vedada quando impede ou dificulta de forma irrazoável o exercício da atividade empresarial ou profissional do contribuinte.

9.

A exigência de depósito integral e em dinheiro refere-se à hipótese de suspensão da exigibilidade fundada no art. 151, II, do CTN, e não impede a concessão de tutela provisória com fundamento no art. 151, V, do CTN.

10.

A suspensão provisória da exigibilidade do crédito tributário não extingue o crédito, não cancela definitivamente a CDA e não reconhece em caráter final a inexigibilidade tributária, constituindo medida precária e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida por tutela provisória, com fundamento no art. 151, V, do CTN, quando presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano. 2. O perigo de dano em execução fiscal pode decorrer dos efeitos administrativos e fiscais imediatos da exigibilidade do crédito, especialmente quando eles comprometem a regularidade fiscal, a emissão de notas fiscais e a continuidade da atividade econômica do contribuinte. 3. A ausência de depósito integral e em dinheiro não impede, por si só, a concessão de tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4. A existência de alegações específicas sobre vícios na composição do crédito executado confere plausibilidade jurídica suficiente para a suspensão provisória da exigibilidade, sem reconhecimento definitivo da nulidade da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CTN, art. 151, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, Tema 31, RE 565.048; STJ, Súmulas 112, 189 e 393.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELISA SILVA CAMPOS E AYOUB contra decisão proferida pelo Juízo do
N
úcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1123800-68.2025.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A execução fiscal objetiva a cobrança de crédito tributário relativo ao ITCMD, consubstanciado na CDA n. 2025664829, no valor de R$ 98.510,04.

Na origem, a executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a inexigibilidade do crédito executado, sob o argumento de existência de vícios na constituição do débito, notadamente: inclusão indevida de veículo Renault Duster, placa QBB5304, avaliado em R$ 54.035,00, que teria sido alienado antes do óbito da de cujus; duplicidade na base de cálculo, mediante tributação do veículo e da cota de consórcio vinculada ao mesmo bem;

inclusão de saldo bancário de titularidade exclusiva do meeiro; arbitramento do valor de imóvel sem avaliação técnica adequada; requalificação sancionatória sem suporte fático; e, por fim, alegado bis in idem quanto a precatório já tributado em sobrepartilha.

No bojo da exceção, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ao fundamento de que a manutenção do débito comprometeria sua atividade econômica de produção rural e comercialização de gado, especialmente em razão de restrições à regularidade fiscal, à fruição do regime de diferimento do ICMS e à emissão de notas fiscais. (Id. 226108027 – na origem).

O Juízo de origem indeferiu a tutela provisória, por entender ausente o perigo de dano, consignando que não haveria comprovação de bloqueio de valores, penhora ou outra medida executiva constritiva apta a justificar a medida de urgência. (Id. 359624855).

Inconformada, a agravante sustenta que o perigo de dano não decorre apenas de atos constritivos patrimoniais, mas também dos efeitos imediatos da exigibilidade do crédito tributário sobre sua atividade econômica. Alega que a inscrição e a manutenção do débito inviabilizam a regularidade fiscal necessária à comercialização de gado, à emissão de notas fiscais e à manutenção do diferimento do ICMS, configurando restrição desproporcional e, em tese, sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. (Id. 359620898).

A tutela recursal foi deferida, em cognição sumária, para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido. (Id. 361642859).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta, em síntese, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente seria possível mediante depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o desprovimento do recurso. (Id. 368973858).

Sem manifestação ministerial por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada em exceção de pré-executividade, destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n. 2025664829, relativo ao ITCMD.

De início, cumpre delimitar que o presente julgamento não comporta exame definitivo da validade do lançamento tributário ou da higidez da CDA. O objeto do agravo restringe-se à análise da presença dos requisitos da tutela provisória, à luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

No caso, a agravante sustenta que o crédito tributário executado apresenta vícios relevantes, entre eles a inclusão de bem que não integraria o acervo hereditário, duplicidade na base de cálculo, incidência sobre patrimônio de terceiro e possível bis in idem quanto a valor já tributado.

Tais alegações, ao menos em juízo de cognição sumária, não se mostram genéricas. Ao contrário, estão vinculadas a elementos determinados da composição do crédito, com indicação de bens, valores e fatos específicos que, se confirmados na origem, poderão repercutir na certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

A exceção de pré-executividade, como se sabe, é admissível na execução fiscal quando veicular matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se está, neste momento, a acolher integralmente a exceção, tampouco a reconhecer a nulidade da CDA. O que se afirma é apenas que os vícios apontados conferem plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de tutela provisória, especialmente diante dos efeitos concretos da manutenção da exigibilidade do débito.

Quanto ao perigo de dano, a decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento de inexistência de bloqueio, penhora ou outra medida constritiva.

Todavia, a caracterização do periculum in mora não se limita à prática de atos de constrição patrimonial no curso da execução fiscal. Em hipóteses como a dos autos, o risco pode decorrer dos efeitos administrativos e fiscais imediatos da exigibilidade do crédito, notadamente quando capazes de comprometer a continuidade da atividade econômica do contribuinte.

A agravante afirma exercer atividade rural de produção e comercialização de gado, cuja operacionalidade depende da regularidade fiscal, da emissão de notas fiscais e da fruição do regime de diferimento do ICMS. A manutenção da exigibilidade do débito, segundo sustenta, impediria a prática regular de atos essenciais à circulação de mercadorias e à continuidade da atividade produtiva.

Esse quadro revela risco concreto e atual, pois a eventual demora na prestação jurisdicional pode produzir efeitos de difícil reversão, não apenas sobre o patrimônio da executada, mas sobre a própria viabilidade de sua atividade econômica.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal consolidou orientação contrária à utilização de meios indiretos e desproporcionais de coerção ao pagamento de tributos. As Súmulas 70, 323 e 547 vedam mecanismos que, sob o pretexto de cobrança fiscal, impeçam ou dificultem de forma irrazoável o exercício da atividade empresarial ou profissional do contribuinte. O Tema 31 do STF, relativo ao RE 565.048, reafirma a inconstitucionalidade de meios indiretos coercitivos para pagamento de tributo, especialmente quando condicionam a emissão de documentos fiscais à prestação de garantia pelo contribuinte em débito.

Ainda que a hipótese dos autos demande posterior confirmação fática, a alegação de que a exigibilidade do crédito impede a emissão regular de notas fiscais e compromete o regime tributário aplicável à atividade rural revela risco suficiente para justificar a tutela provisória.

Não merece prosperar, por outro lado, a tese do Estado de que a suspensão da exigibilidade somente seria possível mediante depósito integral e em dinheiro.

De fato, a Súmula 112 do STJ dispõe que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário quando integral e em dinheiro. Todavia, essa orientação se refere à hipótese do art. 151, II, do CTN, isto é, à suspensão fundada no depósito do montante integral.

O caso em exame não se resolve exclusivamente à luz do inciso II do art. 151 do CTN, mas sim à luz do inciso V do mesmo dispositivo, que admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, quando apreciados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a hipótese se enquadra no art. 151, V, do CTN, e não na simples equiparação de garantia ao depósito integral.

Assim, a ausência de depósito integral não impede, por si só, a concessão de tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que presentes os requisitos legais. E, na espécie, eles se encontram demonstrados em grau suficiente para a preservação provisória da utilidade do processo.

Ressalte-se que a medida não importa extinção do crédito, cancelamento definitivo da CDA ou reconhecimento final da inexigibilidade tributária. Trata-se de providência de natureza precária e reversível, destinada a evitar que a exigibilidade imediata do débito produza efeitos potencialmente gravosos antes do exame da exceção de pré-executividade pelo Juízo de origem.

Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada para deferir a tutela de urgência e suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n. 2025664829, até ulterior deliberação do Juízo de origem ou julgamento definitivo da exceção de pré-executividade, sem prejuízo de reavaliação da medida em caso de alteração do quadro fático-processual.

Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2025664829, até ulterior decisão nos autos de origem, confirmando-se a tutela recursal anteriormente concedida.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026